Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702533-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP, ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA RECORRIDO: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS DESPACHO Na petição de ID 25989536, o recorrente ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN requer seja o feito chamado à ordem, ao argumento de que houve despacho de remessa dos autos ao STJ durante a suspensão do processo deferida pelo despacho de ID 24504205 para a regularização da representação das empresas agravantes BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI e JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMITADA – EPP. Pede a intimação do administrador judicial nomeado para que proceda à regularização da representação processual das pessoas jurídicas recorrentes. Chamo o feito à ordem. Revogo o despacho de ID 25690547. Intime-se o administrador judicial FABIO PEREIRA FONSECA AIRES, por meio de aviso de recebimento, observando-se o endereço constante dos autos (ID 25989538 – Pág.1), para que regularize a representação processual das empresas agravantes BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI e JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMITADA – EPP, dentro do prazo de suspensão concedido pelo despacho de ID 24504205. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024